Tribunal: STF
Processo: HC 113650
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Quando da impetração deste writ, o quadro fático existente já era outro e o regime prisional imposto à sentenciada decorreu de faltas disciplinares de natureza grave, razão pela qual o pedido de fixação do regime inicial aberto encontra-se prejudicado.



    II – O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não deve ser conhecido, pois o tema não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    III – Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, contida no art. 44 do mesmo diploma legal, deve ser reconhecida, mediante avaliação do caso concreto, a possibilidade da concessão do benefício da substituição de pena, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado. 



    V – Ordem concedida de ofício, para determinar ao magistrado da execução que analise, à luz dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a possibilidade de substituição da parte remanescente da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.